Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737972-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA REGINA DE NORONHA BRAGA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência formulada objetivando compelir a agravada ao custeio integral do procedimento quimioterápico com fornecimento do medicamento HUMIRA, prescrito para tratamento de espondiloartrite com dor lombar inflamatória e quadro predominante de entesite. Recorre, também, contra ato judicial subsequente, que determinou à recorrente a prova da afirmada condição de miserabilidade ou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze (15) dias. Em suas razões, a agravante afirma encontrar-se em difícil situação financeira, eis que, além de ter filhos economicamente dependentes, ser responsável pelos gastos da sua residência, está arcando com sucessivos descontos em sua folha de pagamento, motivados pelo tratamento da patologia que lhe acomete. Sustenta, ademais, que o tratamento prescrito é deveras dispendioso, eis que cada aplicação custa em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma que, submetendo-se ao tratamento a cada quatorze (14) dias, jamais conseguirá quitar a dívida dele advinda, ainda que os descontos sejam limitados a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos, circunstância que repercutirá no seu patrimônio. Argumenta que os descontos realizados pela agravada estão inviabilizando seu orçamento mensal. Requer seja deferida a tutela de urgência para compelir a ré ao custeio integral do tratamento, ou ao menos do medicamento Humira. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, ante a prática de ato contraditório ao pleito formulado, qual seja, o recolhimento do preparo recursal (id. 193698435), indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária para processamento do presente agravo de instrumento. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na oneração, mês a mês, do orçamento familiar da agravante por força dos descontos que são realizados pela parte agravada, em decorrência do tratamento prescrito à recorrente, de alto custo. Não obstante, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o agravo de instrumento e deferir a tutela postulada. De fato, observa-se do regulamento do plano de saúde que, além da coparticipação do plano de saúde ser limitada a trinta por cento (30%) do valor dos procedimentos de consulta, exames, tratamentos, etc., seu desconto mensal não poderá ser superior a cinco por cento (5%) da remuneração líquida do titular, fora a margem consignável (documento id. 69570779 dos autos de referência). Do seu turno, esta egrégia Corte já decidiu que “(...) sendo a coparticipação devidamente convencionada em percentual não abusivo e observando ao estabelecido em Lei e ao dever de informação previsto no art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança (...).” (Acórdão 1171267, 07146337320188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sob eventual descabimento do recurso para impugnar o ato judicial que lhe determinou comprovar a afirmada condição de miserabilidade. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator